Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723147-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para reformar a decisão que rejeitou a impugnação da agravante e manteve a multa cominatória consolidada no valor de R$ 25.000,00, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o atraso no cumprimento da obrigação de fazer se deu por motivo justificável, qual seja, a alteração do número da carteirinha da beneficiária, o que teria inviabilizado o trâmite interno da autorização para entrega do medicamento. Afirma que a obrigação principal foi cumprida posteriormente, e que a manutenção da multa no patamar fixado configura enriquecimento sem causa, sendo desproporcional. Argumenta que a matéria relativa às astreintes é de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento do valor depositado em juízo a título de multa e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. A probabilidade do direito da agravante reside na argumentação de que a matéria referente à multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, caso se mostre excessiva. A alegação de que houve cumprimento posterior da obrigação principal, somada à justificativa apresentada para o atraso, confere plausibilidade à tese de que o valor consolidado pode ser desproporcional. O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A parte agravante informa que o valor da multa já foi depositado nos autos de origem e está na iminência de ser levantado pela parte agravada. A efetivação desse levantamento, antes da análise de mérito do presente recurso, poderia gerar uma situação de difícil reversão, caso a decisão final seja pelo afastamento ou pela redução da multa, o que caracteriza o risco de dano grave e de difícil reparação. Desse modo, a prudência recomenda que se suspenda a eficácia da decisão agravada para impedir o levantamento do valor controvertido, garantindo-se o resultado útil do processo até que a Turma possa analisar a questão de forma aprofundada. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando o levantamento, pela parte agravada, do valor depositado a título de multa cominatória, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator